Tribunal: TJSP
Processo: 2272238-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de dívida não alimentar. Pedido de penhora de valor ínfimo (R$ 710,00), inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade (art. 833, X do CPC). Ausência de exceções legaise. Desbloqueio do valor de rigor. Agravo provido.